Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-62.2019.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-62.2019.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENO AGUSTINHO JORGE SANTANA

Advogado(s)
:
SHEILA HIGA, TAINAR APARECIDA FREIRE DE SOUZA

EMENTA

Apelação cível.
Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte. Cobrança de valores retroativos. Sentença que julgou procedente o pedido para:
“
a) CONDENAR o Réu a pagar à parte autora os valores retroativos do benefício de pensão por morte, correspondentes ao período de 30 de novembro de 2015 a 25 de agosto de 2016; b) Determinar que sobre os valores devidos incidam: Correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela não adimplida; Juros de mora, a contar da citação, nos termos da fundamentação (índices da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, taxa SELIC, uma única vez). Os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença”.

É devido o pagamento dos valores retroativos da pensão por morte desde a data do requerimento administrativo, conforme Art. 21, II, da Lei Estadual nº 11.357/2009, quando o termo inicial foi reconhecido pela própria Administração, e o Ente Público não comprova o efetivo adimplemento das parcelas devidas. A condenação do Ente Público ao pagamento de parcelas previdenciárias atrasadas decorrentes de direito legalmente reconhecido não ofende a separação dos poderes nem o Art. 169, § 1º, da Constituição Federal.

Não tendo o Ente Federado comprovado o pagamento das parcelas vencidas entre 30/11/2015 e 25/08/2016, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato extintivo do direito do Autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da condenação. Fixação de honorários recursais. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000179-62.2019.8.05.0114
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
HELENO AGUSTINHO JORGE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.